Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-30.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ORIUNDA DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de descumprimento de ordem judicial proferida em ação anteriormente ajuizada (8010546-30.2013.8.11.0037), culminando na manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito já declarado inexistente.
3. Não obstante o Recorrente mencione acerca da inexistência preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Recorrida em sede de defesa, nada impede a sua análise nesta seara recursal por ser matéria de ordem pública - que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição e pode, inclusive, ser reconhecida de ofício -.
4. Nesse contexto, a empresa Recorrida é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em que o Recorrente busca indenização por danos morais, decorrente de manutenção indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes do SPC Brasil, que se trata de pessoa jurídica distinta do BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
5. Registre-se que da certidão simplificada, juntada aos autos pelo Recorrente (ID 58529530), consta como "REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC", indicando como entidade de origem: SPC BRASIL – SÃO PAULO/SP. Logo, a despeito de ter sido equivocadamente encaminhada notificação à empresa Recorrida nos autos de n.o 8010546-30.2013.8.11.0037 para retirada do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes, a obrigação de realizar o cancelamento do registro jamais poderia ser imputada à BOA VISTA SERVIÇOS S/A, ora Recorrida, e sim à empresa indicada na certidão simplificada (SPC BRASIL).
6. É cediço que a responsabilização do órgão mantenedor do cadastro está limitada à falha por ele incorrida,não havendo se falar em solidariedade entre os bancos de dados cadastrais de pessoa jurídica completamente distinta, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
7. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito é medida impositiva.
8. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001110-30.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PEDRO LOPES FILHO - CPF: 106.891.251-00 (RECORRENTE), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO / BOA VISTA SERVIÇOS (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020